Tribunal: TJBA
Processo: 8006905-14.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº. 8006905-14.2023.8.05.0146

Foro: Comarca de
Juazeiro
–

1ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Raimundo Nonato Santana Moinhos

Apelado: Jhanderson Carlos Matos Santana

Advogado:
Marcos Júnior Tolentino (OAB/MG 115775)

Procuradora: Armênia Cristina Santos

Assunto
s
: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006
.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES DE APELO COM CARÁTER DE RECURSO ADESIVO.
IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. INSURGÊNCIA QUE DESAFIA APELAÇÃO.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
NÃO CONHECIMENTO.

2
.
PEDIDO PEL
A REFORMA DA SENTENÇA
PARA ELEVAR O
QUANTUM
D
A
PENA
IMPOSTA,
FACE O EXPRESSIVO VOLUME DA DROGA APREENDIDA.
POSSIBILIDADE.
NECESSÁRIA VALORAÇÃO NEGATIVA, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA OU DO PRODUTO APREENDI
D
O.

A
GENTE PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, EM POSSE D
O TOTAL DE
8.630,5 G
(OITO
MIL, SEISCENTOS E TRINTA
GRAMAS E
CINCO
CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA.

DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONSONANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.

PROVIMENTO.

3
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA MAJORAR A PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, PARA
06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 09 (NOVE) DIAS
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
666
(
SEISCENTOS
E
SETENTA E
SEIS
) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
8006905-14.2023.8.05.0146
, em que figura como Recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e
Recorrido, JHANDERSON CARLOS MATOS SANTANA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
CONHECER E PROVER o recurso interposto,
para
reformar
a sentença condenatória
e
majorar a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias
, além do pagamento de
666
(
seiscentos
e
setenta e
seis
) dias de multa, cada dia correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR